Tribunal: TJBA
Processo: 8056616-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056616-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: I. W. F. D. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Alagoinhas/BA, que, em sede de tutela provisória, determinou a limitação dos reajustes das mensalidades do plano de saúde do agravado aos índices estabelecidos pela ANS (6,06%), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

O recurso busca a reforma da decisão sob o argumento de que o contrato é de natureza coletiva, regido por regras próprias de reajuste, não sujeitas à limitação da ANS, e que a multa fixada seria excessiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de tutela provisória, é possível limitar os reajustes de plano de saúde coletivo por adesão aos índices da ANS, e se o valor da multa cominatória fixada pelo juízo a quo deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

Embora os planos coletivos não se submetam, em regra, aos percentuais de reajuste definidos pela ANS, os aumentos devem observar parâmetros objetivos, transparência e fundamentação atuarial, não podendo ser aplicados de forma arbitrária, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da informação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a necessidade de manutenção do contrato até ulterior apuração da legalidade dos reajustes, em respeito ao direito fundamental à saúde e à continuidade do serviço.

A multa coercitiva prevista no art. 297 do CPC deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ser fixada em valor desarrazoado. Redução do valor diário de R$ 500,00, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para R$ 300,00, limitado ao teto de R$ 30.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e improvido. De ofício, reduzida a multa diária para R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

Tese de julgamento: “1. Os planos de saúde coletivos por adesão não estão sujeitos aos índices da ANS, mas seus reajustes devem observar critérios objetivos e transparência. 2. A multa coercitiva deve ser fixada em patamar compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 297; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/11/2016; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 766.996/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12/03/2019; TJBA, AI 8003302-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 15/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056616-67.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagionhas/BA, tendo como Agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e como Agravado I.W.F.D., representado por sua genitora ADAILDE DOS SANTOS FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA